Tribunal: TJES
Processo: 5008105-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO E
M EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, dera parcial provimento ao recurso de apelação. A defesa, atuando como defensora dativa em grau recursal, requereu o arbitramento de honorários advocatícios, alegando omissão no julgado quanto à fixação da verba correspondente à sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a petição apresentada pela defesa poderia ser recebida como embargos de declaração, à luz do princípio da fungibilidade recursal;
(ii) definir se há direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal, diante da ausência da Defensoria Pública no município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição foi corretamente recebida como embargos de declaração, por aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a irresignação se dirigia contra decisão colegiada e não configurava erro grosseiro.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado quanto ao tema dos honorários, pois o pedido não fora formulado nas razões de apelação. Todavia, diante da natureza alimentar do crédito e da comprovação da atuação do advogado como defensor dativo, é cabível o exame da matéria.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública faz jus à remuneração pelos cofres públicos, em razão do exercício de múnus público.

6. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, e do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, levando-se em conta o zelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa.

7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mostra-se adequado e proporcional à atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da fungibilidade permite o recebimento de petição como embargos de declaração quando houver dúvida objetiva quanto ao meio recursal adequado.

2. O defensor dativo que atua em comarca sem Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários pagos pelo Estado.

3. O arbitramento da verba honorária deve observar critérios de equidade previstos no CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e no EOAB, art. 22, § 1º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes pacíficos do STF e STJ sobre remuneração de defensor dativo (v.g., STJ, AgRg no REsp 1.523.437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2015).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008105-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE CARDOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, dera parcial provimento ao recurso de apelação. A defesa, atuando como defensora dativa em grau recursal, requereu o arbitramento de honorários advocatícios, alegando omissão no julgado quanto à fixação da verba correspondente à sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a petição apresentada pela defesa poderia ser recebida como embargos de declaração, à luz do princípio da fungibilidade recursal;
(ii) definir se há direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em grau recursal, diante da ausência da Defensoria Pública no município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição foi corretamente recebida como embargos de declaração, por aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a irresignação se dirigia contra decisão colegiada e não configurava erro grosseiro.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado quanto ao tema dos honorários, pois o pedido não fora formulado nas razões de apelação. Todavia, diante da natureza alimentar do crédito e da comprovação da atuação do advogado como defensor dativo, é cabível o exame da matéria.

5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública faz jus à remuneração pelos cofres públicos, em razão do exercício de múnus público.

6. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, e do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, levando-se em conta o zelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa.

7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mostra-se adequado e proporcional à atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da fungibilidade permite o recebimento de petição como embargos de declaração quando houver dúvida objetiva quanto ao meio recursal adequado.

2. O defensor dativo que atua em comarca sem Defensoria Pública tem direito à percepção de honorários pagos pelo Estado.

3. O arbitramento da verba honorária deve observar critérios de equidade previstos no CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e no EOAB, art. 22, § 1º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes pacíficos do STF e STJ sobre remuneração de defensor dativo (v.g., STJ, AgRg no REsp 1.523.437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
WALLACE CARDOSO DE MOURA,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID 16808988 que, por maioria de votos, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou petição no ID 16846538, requerendo o arbitramento de honorários advocatícios, em virtude de sua atuação como defensor dativo em grau recursal.

A d. Procuradoria do Estado apresentou contrarrazões no ID 16903043.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa de
WALLACE CARDOSO DE MOURA,
contra suposta omissão ocorrida no v. acórdão de ID 16808988 que, por maioria de votos, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação.

A defesa apresentou petição no ID 16846538, requerendo o arbitramento de honorários advocatícios, em virtude de sua atuação como defensor dativo em grau recursal.

De início, destaco que a defesa apresentou simples petição, que foi recebida e processada como recurso de embargos de declaração por força do princípio da fungibilidade, visto que a irresignação contra decisão colegiada deveria ser questionada por recurso.

Ademais, não há omissão no acórdão embargado, dado que o peticionante não requereu o arbitramento de honorários em suas razões de apelação que constam do ID 14998512.

Fixadas as questões preliminares e conhecido o recurso, destaco que é entendimento pacificado nas Cortes Superiores que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Neste sentido, o Estado deve pagar os honorários de defensores dativos em processos criminais, diante da ausência/deficiência de Defensoria Pública no Município de Colatina/ES.

Dessa forma, ao arbitrar os honorários, aplica-se a previsão contida no Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece, entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, §1º, do EOAB.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser arbitrado no importe de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, para arbitrar o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),

devidos pela sua atuação em grau recursal.

É como voto.